Tribunal: TJDFT
Processo: 0716290-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CONCURSO DE AGENTES). REGIME FECHADO. QUANTIDADE DE PENA E REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos para a absolvição do réu com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP; (ii) avaliar a adequação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas, com base na confissão parcial do réu e no conjunto probatório coligido nos autos.
4. A fixação do regime inicial fechado é adequada, considerando a quantidade da pena e a reincidência do réu, em conformidade com o art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena é adequada em casos de reincidência e quantidade de pena superior a 4 anos.
2. A confissão parcial, aliada às demais provas, comprova a autoria e materialidade do crime de roubo majorado, inviabilizando a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, II e VII; CP, art. 33, §2o, "b"; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 344.457/SP, rel. Min. Felix Fischer, 5a T., j. 21.03.2017, DJe 31.03.2017.